Tribunal: CARF
Processo: 16682.720363/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720363/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.103 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2012, 21/05/2012, 22/05/2012, 25/06/2012
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FASE LITIGIOSA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
Nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, é a Impugnação do
lançamento tributário que instaura a fase litigiosa do Processo Administrativo
Fiscal.
Dessa forma, se a Impugnação for não conhecida e tal situação restar
definitiva, por não ser alvo de contestação recursal, deve ser igualmente não
conhecido o Recurso Voluntário em que são apresentadas noveis alegações
contra o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.453 - 11a
Turma da DRJ/RPO, que não conheceu da Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado em 16/03/2017, por intermédio do qual foi exigida Multa Regulamentar, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720363/2017-20
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720363/2017-20

4.892.680,28, decorrente de compensações indevidas efetuadas em declarações prestadas pelo
sujeito passivo em epígrafe, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da não homologação
das DComp tratadas no âmbito do processo no 16682.901110/2016-74, exigindo-se-lhe
o valor de R$ 4.892.680,28.
Os enquadramentos legais encontram-se nos autos de infração juntados às
fls.20/26, conjuntamente com o Relatório de Verificação Fiscal que foi juntado às
fls.14/15, no qual consta:
1. O presente processo envolve a aplicação da multa prevista no art. 74, §17 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996 em razão da não homologação das Declarações de
Compensação
(Dcomp)
n°
30625.85000.140512.1.3.04-2809;
38539.51298.210512.1.3.04-1027;
37086.21972.220512.1.3.04-4841;
e
11389.58868.250612.1.3.04-4910, nas quais o crédito pleiteado pelo sujeito passivo
acima qualificado decorria de suposto pagamento a maior de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código de receita 5856. A análise das
citadas Dcomp ocorreu no âmbito do processo n° 16682.901110/2016-74.
2. Basicamente, naquele processo, concluiu-se pelo não reconhecimento do direito
creditório e consequentemente pela não homologação das compensações envolvidas,
diante da ausência de documentação comprobatória, o que não permitiu verificar a
certeza e a liquidez do crédito a ser utilizado nas Dcomp em questão, conforme
pressupõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966), mesmo após o contribuinte ter sido regularmente intimado e com base no art.
107-A da IN RFB n° 1.300/2012.
3. A base de cálculo da penalidade aplicável por disposição legal corresponde aos
valores totais dos débitos informados nas Dcomp não homologadas, abaixo
discriminados:
Declaração de Compensação
(Dcomp)
Valor Total do Débito
(R$)
30625.85000.140512.1.3.04-2809
3.394.945,17
38539.51298.210512.1.3.04-1027
2.787.008,48
37086.21972.220512.1.3.04-4841
3.408.913,75
11389.58868.250612.1.3.04-4910
194.493,14
Total
9.785.360,54
4. Assim sendo, sobre a base de cálculo acima determinada aplicar-se-á a alíquota de
50% prevista no art. 74, §17 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fim de se
obter o valor da multa a ser constituída pelo presente lançamento tributário:
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresentou a Impugnação de
fls.35/36.
Inicialmente, a contribuinte faz um resumo dos acontecimentos e solicita a
suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada, nos seguintes termos:
Ocorre que foi proferido despacho decisório não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, e consequentemente, as compensações efetuadas não foram homologadas por
suposta ausência de documentação comprobatória para confirmar a certeza e a
liquidez do crédito utilizado nas referidas PER/DCOMP's.
Dessa forma, a não homologação das compensações declaradas acabou ensejando a
aplicação de multa isolada prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430 de
1996.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720363/2017-20

Nesse sentido, importante informar que a Impugnante apresentou Manifestação de
Inconformidade nos autos do Processo de Crédito n° 16682.901110/2016-74, contra o
despacho decisório proferido, demonstrando assim que o procedimento adotado foi
absolutamente correto, razão pela qual as compensações devem ser integralmente
homologadas.
2) DO PEDIDO
Pelo exposto, nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei n° 9.430 de 1996, requer
a Impugnante a suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada sobre o valor
total dos débitos informados nas DCOMP's não homologadas, até decisão definitiva a
ser proferida no processo administrativo (...)
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 11a Turma da DRJ/RPO,
por unanimidade de votos, não conheceu do recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 14-75.453, datado de 19/12/2017, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/05/2012, 21/05/2012, 22/05/2012, 26/06/2012
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Considera-se encerrado o litígio no âmbito do processo administrativo
fiscal, restando incontroverso o crédito tributário lançado.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Falece às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento competência para
apreciar pedidos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde aduz ilegalidade da cobrança; impossibilidade de se cumular a multa isolada de
50% com a multa moratória de 20% (hipótese de bis in idem); e ofensa a diversos princípios
constitucionais.
IV – CONCLUSÃO
41. Com base nas considerações aqui expostas, a Recorrente espera e requer o
provimento deste recurso, para que seja totalmente cancelada a multa isolada ora em
cobrança, que tem por base somente a não homologação das compensações ainda
pendentes de discussão no processo administrativo no 16682.901110/2016-74, tendo
em vista (i) a sua ilegalidade por violação ao artigo 116, inciso II e artigo 142, ambos
do CTN; (ii) o fato de já existir em curso a cobrança de outra multa, incidente sobre o
mesmo débito, o que configura o bis in idem, (iii) a violação direta a diversos
princípios constitucionais.

Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720363/2017-20

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois foi interposto no prazo legal de 30
(trinta) dias, consoante art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
No entanto, o Recurso não pode ser conhecido pelas razões a seguir.
Na fase impugnatória, a Recorrente limitou-se a pleitear a suspensão da
exigibilidade da multa regulamentar lançada, conforme pedido reproduzido abaixo:
2) DO PEDIDO
Pelo exposto, nos termos do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei n° 9.430 de 1996,
requer a Impugnante a suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada sobre o
valor total dos débitos informados nas DCOMP's não homologadas, até decisão
definitiva a ser proferida no processo administrativo de crédito n°
16682.901.110/2016-74.
Termos em que,
Pede deferimento.
A DRJ não conheceu da Impugnação em razão de se tratar de efeito suspensivo
requerido, matéria que se encontra fora de sua competência de julgamento, restrita ao
julgamento, em primeira instância, de Processos Administrativos Fiscais de Manifestação de
Inconformidade do sujeito passivo contra a apreciações das autoridades competentes relativos à
compensação, nos termos do art. 277 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
regulamentado pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017.
Inobstante, ressaltou a DRJ que a suspensão do crédito tributário constituído de
multa isolada oriundo de DCOMPs não homologadas, no caso de apresentação da respectiva
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação, é expressamente determinada na
legislação que rege a matéria, Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017.
Diante dos fatos acima, o órgão julgador de primeiro grau concluiu pela
definitividade da discussão da multa isolada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, à
vista de o litígio não ter sido instaurado, vez que a Contribuinte não contestou o contido no auto
de infração.
Pois bem.
Diante da situação acima posta, não há como este Colegiado adentrar na análise
das alegações constantes do Recurso Voluntário da Recorrente, simplesmente porque elas não
foram apresentadas na fase impugnatória, aliás, alegação alguma sequer foi apresentada em tal
fase.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, apreciar na segunda instância administrativa questões não abordadas
pela autuada em sua Impugnação acarretaria a supressão de instância, além do fato de inaugurar,
já em segundo grau, absurdamente, uma fase litigiosa que nem mesmo foi instaurada.
A meu ver, no caso em análise, a única hipótese que este Colegiado poderia
examinar no Recurso Voluntário seria a relacionada a eventual questionamento do não
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720363/2017-20

conhecimento da Impugnação, sem fazer quaisquer considerações a respeito das demais
questões abordadas em tal recurso.
Na hipótese acima, em sendo acolhidas as razões recursais afetas ao não
conhecimento da Impugnação, a decisão do órgão julgador a quo teria de ser anulada, para que
outra fosse proferida, garantindo-se assim a não ocorrência de supressão de instância.
Tal hipótese demandaria, inclusive, a devolução do prazo para a apresentação de
novo recurso, de forma que o sujeito passivo e a Fazenda Nacional pudessem exercer de forma
plena o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Se, entretanto, fosse adotado o posicionamento no sentido de negar provimento ao
recurso na parte relacionada ao não conhecimento da Impugnação, restaria defeso à segunda
instância administrativa se posicionar sobre as demais questões abordadas pela autuada em seu
recurso, em virtude da confirmação da decisão de piso e da não instalação da fase litigiosa do
Processo Administrativo Fiscal.
No entanto, como já exposto acima, no caso sob análise, a Impugnação não trouxe
quaisquer questionamentos aptos a instaurar a lide administrativa, bem como o Recurso
Voluntário não questionou as razões do não conhecimento da Impugnação, razões pelas quais
não há como ser conhecido o Recurso Voluntário, pois é decorrente de lide não instaurada.
Antes de concluir, importa ressaltar que, independentemente do presente julgado,
a multa lançada nos presentes autos decorre de compensações não homologadas no curso do
Processo Administrativo no 16682.9011102016-74. Portanto, a exigência aqui tratada está
diretamente vinculada ao resultado daqueles autos, de modo que, além de restar suspensa até a
sua conclusão administrativa (art. 74, §18, da Lei no 9.430, de 27/12/1996), havendo reversão,
mesmo que parcial, da não homologação das compensações lá controladas, a exigência aqui
tratada deve ser recalculada, conforme o percentual estipulado na legislação tributária (art. 74,
§17, da Lei n° 9.430, de 1996), a saber: 50% (cinquenta por cento) sobre os totais dos débitos
informados nas DCOMPs não homologadas.
II
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital